Tribunal: TCU
Processo: 022.910/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13880/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para tornar insubsistentes os itens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que, no prazo de quinze dias, ajuste a proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida no RE 638.115/CE, mantendo a incorporação imune a absorção por reajustes futuros caso ela decorra de decisão judicial transitada em julgado, o que deverá ser devidamente comprovado pela interessada junto à unidade jurisdicionada; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.